Tribunal: STF
Processo: AI 372643
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O despacho agravado não se fundou em que, no caso, a
alegação contida no recurso extraordinário seria de ofensa indireta
à Constituição.
        - A petição deste agravo regimental se limita a afirmar
que houve prequestionamento das questões relativas aos incisos XXXV
e LIV do artigo 5º da Constituição, sem, contudo, demonstrar em que
parte o acórdão recorrido tratou dessas questões.  E não o fez
porque, em realidade, essas questões não foram ventiladas pelo
aresto recorrido.
        Agravo a que se nega provimento.